Tribunal: TJBA
Processo: 8162013-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8162013-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JANSEN SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES EMBARGADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA. OSCILAÇÃO/INTERRUPÇÃO. DANOS EM ELETRODOMÉSTICOS AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal. 2. Embargante que não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8162013-83.2023.8.05.0001, em que é embargante JANSEN SANTOS DE OLIVEIRA e embargada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça